Tribunal: TJDFT
Processo: 0707704-94.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0707704-94.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VIVEIRO BURITI ALEGRE COMERCIO DE PLANTAS LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O presente apelo se encontra associado para julgamento conjunto às apelações interpostas nos processos nos 0719572-75.2023.8.07.0016, 0719562-31.2023.8.07.0016, 0719581-37.2023.8.07.0016, 0707707-49.2023.8.07.0018, 0719575-30.2023.8.07.0016, 0707702-27.2023.8.07.0018, 0709513-22.2023.8.07.0018, 0719576-15.2023.8.07.0016, 0707709-19.2023.8.07.0018, 0719580-52.2023.8.07.0016 e 0718691-98.2023.8.07.0016. Nos referidos recursos, o eminente Desembargador Jansen Fialho já lançou relatório nos autos. Diante disso, em observância à vinculação prevista no art. 62, § 4o, do RITJDFT, bem como, ante a conexão na esfera recursal, redistribuam-se os presentes autos ao eminente Desembargador Jansen Fialho, a quem se prestam as homenagens de estilo, compensando-se oportunamente. Publique-se. Brasília, DF, em 7 de novembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora